Tribunal: TJDFT
Processo: 0011488-15.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO SOBRE O PATRIMÔNIO EM COMUM. IMÓVEL. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-CÔNJUGES. MORADIA. FILHOS COMUNS. IRRELEVÂNCIA.

1. Após a separação judicial e a partilha de bens se um dos ex-cônjuges fizer uso exclusivo do imóvel, deve pagar aluguel em favor do ex-consorte que usufrui exclusivamente do bem.

2. A posse de um dos ex-cônjuges no imóvel do casal pode ser cessada a qualquer momento por meio da notificação ou pela citação para ação de arbitramento de aluguel.

3. O uso exclusivo do imóvel não se confunde, necessariamente, com a sua utilização como moradia ininterrupta, bastando que, para tanto, apenas um condômino tenha acesso irrestrito ao imóvel, em detrimento dos demais.

4. O simples fato de o imóvel do ex-casal ser utilizado como moradia da prole comum não afasta o dever do condômino de indenizar ao coproprietário pela posse exclusiva do bem, nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, notadamente quando estabelecida e adimplida obrigação alimentícia paga pelo condômino privado da posse em favor dos filhos que residem no local.

5. A prestação alimentícia compreende os custos inerentes à moradia dos alimentantes, considerada essa uma necessidade básica, motivo pelo qual o fato de esses residirem no imóvel de propriedade dos ex-cônjuges litigantes não é suficiente para minorar o valor do aluguel fixado judicialmente em razão de seu uso exclusivo por um deles.

6. Recurso conhecido e desprovido.